Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706080-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: FERNANDO DE JESUS DE SOUSA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial n. 0703214-96.2022.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento da exequente, ora agravante, consistente em penhorar parte do salário do executado, ora agravado (id 149662755 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator